Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-65.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001523-65.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELINO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), MARCELINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 025.627.943-89 (APELANTE), EDMILSON VITOR DA SILVA - CPF: 535.663.601-63 (ASSISTENTE), REGINALDO BULHÕES DE SOUZA (ASSISTENTE), GENIALDA RAMOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), BENEDITO MENDES TEIXEIRA (ASSISTENTE), SILVANO DE SOUZA CAMARGO (ASSISTENTE), WALKUIRIA FILIPALDI CORREA - CPF: 938.273.771-53 (ASSISTENTE), TARCIANA LÚCIA DA COSTA CAMPOS- PSICÓLOGA (ASSISTENTE), RENATA DA SILVA MARTINS- ASSISTENTE SOCIAL (ASSISTENTE), REGINA LUCIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 837.532.061-72 (ASSISTENTE), JOSE EDMUNDO RAMOS JUNIOR - CPF: 050.591.881-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELA SANTOS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL [PAI DA VÍTIMA] EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -
RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL -
ATOS SEXUAIS DEMONSTRADOS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A demora das crianças em revelar práticas sexuais afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes, nos termos da Lei nº 12.650/12 (Disponível: https://jus.com.br).

O depoimento infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônico com outros elementos de provas (TJMT, Enunciado Criminal 10), notadamente por ser plenamente compreensível pequenas incoerências sobre aspectos circunstanciais do fato criminoso (TJMT, Ap 5553/2010 2).

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(TJMT, AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001523-65.2020.8.11.0028 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): MARCELINO FRANCISCO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELINO FRANCISCO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (NU 1001523-65.2020.8.11.0028), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [pai da vítima], em continuidade delitiva, a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 do CP - (ID 216981314).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 216981326).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216981328).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -CONDENAÇÃO - Pedido de absolvição de por ausência de provas - Existência de provas suficientes - Relevância da palavra da vítima - Depoimentos dos policiais e de testemunhas - Parecer pelo desprovimento do recurso.
.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 217823195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]por dois anos, de 18/08/2017 até 21/09/2019, em horários não identificados, mas durante o período noturno, na Fazenda São Benedito, localizada no Comunidade Santo Onofre, neste município e comarca, MARCELINO FRANCISCO DA SILVA, CPF 017.920.901- 96, qualificado no Num. 35577486 - Pág. 9/11, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, praticou por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha Marcela Santos da Silva, nascida em 14/06/2007, menor de 14 anos na data dos fatos, consoante laudo pericial n. 1.1.02.2019.021988-01 (Num. 35577486 - Pág. 49/53). [...]

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência MARCELINO FRANCISCO DA SILVA como incurso nos artigos 217-A, caput, c/ 226, II, ambos do CP (por diversas vezes), em continuidade delitiva previsto no art. 71, caput, do CP [...].
”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 216981657)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]E tendo o direito da ampla defesa e contraditório assegurando nesses autos, e bem como respeitado o devido processo legal.

Nota-se divergências entre depoimento do réu com os demais depoimentos acolhidos em juízo, a priori, o depoimento da vítima bem como os depoimentos das testemunhas são uníssonos no sentido de como aconteceu os fatos.

A Investigadora de Polícia e Psicóloga em juízo foram firme de que a vítima relatou os acontecidos, bem como quem seria o autos o seu pai.

Em relatórios realizados a irmã Geovana relatou os abusados sofrido pela vítima.

Percebe-se que em audiência o réu nega qualquer ato que tenha praticado contra a menor em questão, diferente do que narrou em sede policial, tendo na fase extrajudicial, afirmando que somente passou a mão no corpo de MARCELA.

O depoimento da investigadora de polícia, psicóloga, bem como da adolescente (vítima menor de idade), nota-se ainda que todos mantiveram a versão dos fatos todas as vezes que relatou o ocorrido, quando extrajudicial como em juízo. [...]

Como se vê, o depoimento seguro e insuspeito efetivado pela vítima, investigadora, conselheiro tutelar e psicóloga, aliados a falta de uma versão plausível do réu de forma a justificar as graves imputações, comprovam, de maneira segura, que ele praticou o crime de estupro de vulnerável. [...]

No que tange à causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP, descrita na denúncia, reputo perfeitamente possível sua aplicação.

Justifica-se o agravamento da pena em razão da maior reprovação moral da conduta, em que o agente abusa das relações familiares, de intimidade ou de confiança que mantém com as vítimas.

No caso sob julgamento, o réu é pai (ascendente) da vítima Marcela Santos da Silva, mantinha com ela relação familiar durante muito tempo, utilizando-se assim dessa confiança para cometer o crime, então, incorreu na proibição legislativa e atrai a necessidade de maior censura penal. [...]

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime estrupo de vulnerável praticado pelo acusado em conformidade com o descrito na exordial acusatória, tendo somente restado duvida, apenas quantas vezes ocorreram a pratica delitiva, sendo assim, conforme orientação dos tribunais deve ser reconhecida em seu patamar mínimo. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, CONDENO o acusado MARCELINO FRANCISCO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II ambos do Código Pena. [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes circunstancias do delito que o diferem de outros de igual natureza, tenho por bem FIXAR a pena base no mínimo legal em 08 (oito) anos de reclusão. [...]

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera extrajudicial a autoria do crime. Contudo, mantenho a pena fixada na primeira fase, em observância do mínimo legal (Sum. 231 do STJ).

Na terceira fase, vai presenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal visto que o réu é pai da vítima Marcela Santos da Silva, e conforme prova robusta dos autos tinha autoridade sobre ela que era menor de idade e que ajudava a cuidar da mesma, motivo qual a pena-base fixada em primeira fase deve ser aumentada em metade, resultando em 12 (doze) anos de reclusão.

Presente, a majorante referente ao crime continuado (art. 71 do CP) e, em relação ao quantum da causa de aumento de pena relativa ao crime continuado, tendo em vista, à ausência de indicativo concreto acerca do número de investidas perpetradas pelo agente, devendo ser aplicada em seu patamar mínimo, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: [...]

Dessa maneira, com base no sobredito entendimento do STJ, tendo em vista a dúvida, quando o indicativo de práticas, conforme vemos nos autos, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), totalizando 14 (catorze) anos de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena de 14 (catorze) anos de reclusão ao réu MARCELINO FRANCISCO DA SILVA, tudo por infração ao artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II ambos do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º alínea ‘a’ do Código Penal [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 216981314)

Pois bem.

O abuso atribuído ao apelante em face de
Marcela Santos da Silva
[sexo oral; introduzir do dedo em suas partes intimas; tentativa de penetração] envolve a prática
de atos libidinosos, os quais nem sempre resultam lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008 - Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva - 10.9.2019), de modo que a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP nº 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Edmilson Vítor da Silva, investigador de Polícia (ID 216981654 - fls. 9/10), Walkuiria Filipaldi Corres, investigadora de Polícia (ID 216981654 - fls. 11/12), MARCELINO FRANCISCO DA SILVA, apelante (ID 216981654 - fls. 14/16), Regina Lucia de Almeida e Silva, conselheira Tutelar (ID 216981654 - fls. 46/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações José Edmundo Ramos Júnior, conselheiro tutelar (Relatório de Mídias – ID 216981302), Walkuiria Filipaldi Corres, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias – ID 216981302),
Marcela Santos da Silva
, vítima (Relatório de Mídias - ID 216981302), Silvano de Souza Camargo, cunhado do apalente (Relatório de Mídias – ID 216981302), Tarciana Lúcia da Costa Campos, psicóloga (Relatório de Mídias – ID 216981302), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 216981302).

Verificam-se que fatos foram descobertos [em setembro de 2019] após
a vítima
Marcela Santos da Silva
, de 12 (doze) anos de idade, revelar para a equipe multidisciplinar do CREAS, formada pela assistente social Renata da Silva Martins [CRESS MT/3311] e a psicóloga Tarciana Lúcia da Costa Campos [CRPMT 18/01733] os abusos sexuais [
esperar todos dormirem para tocar com o dedo em sua vagina]
praticados por seu pai MARCELINO FRANCISCO DA SILVA, conforme Relatório de Estudo Psicossocial (ID 216981654 - fls. 30/33), cujas informações foram confirmadas pela psicóloga Tarciana Lúcia da Costa Campos, na fase judicial
(
Relatório de Mídias - ID 216981302
)
.

Os atos sexuais praticados pelo apelante [sexo oral; introduzir do dedo em suas partes intimas; tentativa de penetração], o local [residência familiar] e os períodos [aproximadamente 6 (seis) meses durante o ano de 2019] foram descritos pela vítima
Marcela Santos da Silva
, em Juízo
(
Relatório de Mídias - ID 216981302
)
.

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos conselheiros tutelares [José Edmundo Ramos Júnior e Regina Lúcia de Arruda e Silva], nas fases policial e judicial, de que o apelante havia abusado sexualmente da vítima
Marcela Santos da Silva
, ao introduzir o dedo na vagina dela e passar as mãos pelo corpo, quando ficavam sozinhos (ID 216981654Relatório de Mídias - ID 216981302).

O receio que a adolescente sentia em relação ao pai, consignado no Relatório de Estudo Psicossocial [a vítima “
tinha medo do que ele poderia fazer com ela
” porque o pai ameaçava matá-la se revelasse os abusos] elaborado pela assistente social Renata da Silva Martins [CRESS MT/3311] e a psicóloga Tarciana Lúcia da Costa Campos [CRPMT 18/01733] (ID 216981654 - fls. 30/33), foi confirmado pela conselheira tutelar Regina Lúcia de Arruda e Silva, na fase policial, ao pontuar as ameaças de morte proferidas pelo apelante em face da vítima e toda a família, proferidas pelo apelante [
“ameaçava dizendo que poderia ficar o tempo que fosse peso, mas quando saísse da cadeia iria matar todos”
] (ID 216981654 – fls. 46/47).

Atente-se que a demora das crianças em revelar práticas sexuais afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes, nos termos da Lei nº 12.650/12 (Disponível: https://jus.com.br).

Outrossim, o depoimento infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônico com outros elementos de provas (TJMT, Enunciado Criminal 10), notadamente por ser plenamente compreensível pequenas incoerências sobre aspectos circunstanciais do fato criminoso (TJMT, Ap 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

19.1.2012).

Registre-se que não há qualquer evidência de que a vítima poderia imputar falsamente tal acusação ao apelante para lhe prejudicar,
“
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 - Relator Des. Antônio Carlos Amado - 27.4.2010).

Note-se que a repugnância dos crimes de natureza sexual contra criança e adolescente assume maior relevo quando cometidos pelo pai biológico, o qual tem figurado como o principal autor dos abusos, superando inclusive parentes não consanguíneos.

Sobre o tema, colaciona-se estudo acadêmico:

“Chama a atenção no fenômeno da violência sexual contra crianças não somente o fato de a maior parte das vítimas serem agredidas no próprio ambiente familiar, mas também o tipo de vínculo entre vítima e agressor. Furniss (1993) e Williams (2002) destacam que a figura do pai aparece como a mais comum na agressão sexual de crianças. Também Padilha & Williams (2005) afirmam que o pai é o agressor mais frequente nesses casos (cerca de 43% dos casos), seguido pelo padrasto (por volta de 17% dos casos). Os estudos de Ferreira (2005) confirmam a presença do pai como principal autor da violência sexual contra crianças, seguido de alta incidência de outros familiares envolvidos, como o padrasto.”
(VICENTIN, Silvia Cavalcante. VALLE, Tânia Gracy Martins. Relações familiares permeadas por violência sexual do pai contra a filha. Disponível em: http://books.scielo.org)

Em suma, as declarações da vítima [
Marcela Santos da Silva
], os depoimentos das
testemunhas [
José Edmundo Ramos Júnior, Regina Lúcia de Arruda e Silva

e Tarciana Lúcia da Costa Campos], somadas às informações existentes no
Relatório de Estudo Psicossocial
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável
.

A propósito, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

Nesse contexto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão- foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A causa de aumento (CP, art. 226, II)
d
a relação de parentesco - pai da vítima - (CP, art. 226, II) justifica a exasperação da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade), motivo pelo qual conserva-se a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

No que se refere à continuidade delitiva (CP, art. 71), o
Juízo singular aplicou o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ao considerar “
ausência de comprovação exata da quantidade de vezes da ocorrência do delito”.

Se os delitos foram praticados de forma reiterada, não sendo possível aferir com precisão o período e a quantidade de atos sexuais, a fração aplicada pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto), mostra-se justificada (STJ, AgRg no HC 497.267/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante deve ser preservada em 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Enfim, preserva-se o regime inicial fechado, em razão da pena imposta superior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Destaca-se orientação do c. STJ:
“De acordo com a regra do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, impõe-se o regime fechado para início de cumprimento de pena fixada em patamar superior a 8 anos.”
(AgRg no AREsp 1812405/CE - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024